Tribunal: TJDFT
Processo: 0730077-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL. DÉBITOS LOCATÍCIOS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, CPC. CONDENAÇÃO. VALOR. PARCIALMENTE INDEVIDO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO OBSERVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 1.1. No caso dos autos, a locatária comprovou o pagamento relativo à parte dos alugueis cobrados pelo locador, razão pela qual o valor da condenação fixado na sentença deve ser reduzido.
2. Havendo previsão contratual de multa em razão de danos causados ao imóvel locado, faz-se necessária a manutenção da condenação da locatária ao pagamento da penalidade, considerando as provas juntadas aos autos pelo locador relativas às avarias causadas ao imóvel.
3. Inexistindo qualquer atitude que caracterize conduta maliciosa ou de litigância de má-fé, que se revela pela atuação maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, não há que se cogitar em condenação da parte por litigância de má-fé.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.